Tribunal: TJMT
Processo: 1072480-02.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072480-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DORACI ROSALINA JUNGES - CPF: 554.067.699-87 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. DESNECESSIDADE DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL PARA INATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de isenção da contribuição previdenciária cumulada com repetição de indébito, proposta por servidora pública estadual aposentada diagnosticada com neoplasia maligna, visando à redução da base de cálculo da contribuição para incidência apenas sobre valores que excedam o teto do RGPS, bem como à restituição dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem realização de perícia médica judicial; (
ii
) estabelecer se servidora aposentada portadora de neoplasia maligna faz jus à redução da contribuição previdenciária, independentemente da comprovação de incapacidade total para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, indefere a produção de perícia quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento, especialmente quando a controvérsia é predominantemente de direito.

A existência da neoplasia maligna é incontroversa e comprovada por laudos médicos e reconhecida pela própria Administração, tornando desnecessária nova perícia judicial.

A controvérsia reside na interpretação do requisito legal de incapacidade laboral, o que configura questão jurídica e não fática.

A interpretação das normas previdenciárias deve observar sua finalidade protetiva, orientada pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia material.

Para servidor aposentado, a exigência de incapacidade total para o trabalho deve ser relativizada, pois não integra mais a força laboral ativa.

A neoplasia maligna, por sua gravidade e impacto na vida do indivíduo, configura condição suficiente para o reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária.

A Administração Pública atua de forma incoerente ao reconhecer a moléstia para fins de isenção de imposto de renda e negá-la para fins previdenciários com base em critério restritivo.

Precedente da Turma Recursal reconhece que a mera comprovação da neoplasia maligna é suficiente para assegurar o benefício, independentemente de incapacidade laboral plena.

Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, observada a prescrição quinquenal, com aplicação de correção monetária e juros conforme os parâmetros legais vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em prova documental suficiente e a controvérsia é de natureza jurídica. 2. A servidora pública aposentada portadora de neoplasia maligna faz jus à redução da contribuição previdenciária independentemente da comprovação de incapacidade total para o trabalho. 3. A interpretação do requisito de incapacidade deve ser teleológica e compatível com a condição de inatividade do beneficiário. 4. A Administração deve observar coerência na concessão de benefícios baseados na mesma condição fática. 5. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal e os critérios legais de atualização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, IV e § 4º; Lei Complementar nº 700/2021; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado N.U 1011244-63.2024.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j. 12/08/2025; STF, RE 870.947; STF, RE 630.137/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DORACI ROSALINA JUNGES
(ID 351444865) contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 351444864), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Isenção da Contribuição Previdenciária cumulada com Restituição de Valores ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.

Na petição inicial (ID 351444397), a parte autora, servidora pública estadual aposentada no cargo de Professora da Educação Básica, narra ser portadora de
Neoplasia Maligna (CID C44)
, diagnosticada em setembro de 2018, além de outras moléstias que, em conjunto, resultam em um quadro de
Paralisia Irreversível e Incapacitante
. Fundamenta sua pretensão em um vasto acervo documental, incluindo laudo de biópsia (ID 351444855), laudos e relatórios médicos oncológicos e ortopédicos (
IDs
351444854 e 351444856), e no próprio Laudo Médico Pericial nº 158295, emitido pela junta médica do MTPREV, que, apesar de negar o benefício previdenciário, reconheceu a existência da neoplasia e deferiu a isenção do imposto de renda (ID 351444854). Com base nesse quadro fático e probatório, pleiteou a declaração de seu direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, para que a exação incida apenas sobre a parcela de seus proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme previsto no artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, na redação conferida pela Lei Complementar nº 700/2021. Requereu, ademais, a condenação dos requeridos à restituição dos valores descontados a maior, observada a prescrição quinquenal.

Os entes públicos requeridos apresentaram contestação conjunta (ID 351444861), na qual arguiram, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. No mérito, defenderam a legalidade dos descontos, sustentando que a autora não preenche os requisitos cumulativos da legislação de regência, uma vez que o laudo pericial oficial do MTPREV, embora tenha confirmado a patologia, concluiu pela ausência de incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa, requisito indispensável para a concessão do benefício.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 351444863), rechaçando as teses defensivas e reiterando os termos da inicial.

Sobreveio a sentença de mérito (ID 351444864), que julgou improcedentes os pedidos. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na literalidade do § 4º do artigo 2º da Lei Complementar nº 202/2004, entendendo que a ausência de reconhecimento da incapacidade total e permanente pela perícia médica oficial do MTPREV constitui óbice intransponível à concessão do benefício pleiteado.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 351444865). Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando ser indispensável a realização de perícia médica judicial para dirimir a controvérsia sobre sua real capacidade laborativa, ante a divergência entre o laudo administrativo e os demais documentos médicos. No mérito, reitera que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a gravidade e a natureza incapacitante de suas enfermidades. Defende a necessidade de uma interpretação teleológica da norma, que prestigie a finalidade protetiva do
benefício, e aponta a incoerência da Administração ao conceder a isenção de imposto de renda pela mesma moléstia, mas negar a redução da contribuição previdenciária.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 351444867), pugnando pela manutenção integral da sentença, reforçando a validade e a prevalência do laudo pericial oficial e a ausência de cerceamento de defesa.

É o relatório.
Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente suscita, em caráter preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem a produção de perícia médica judicial, obstou a correta apuração de sua condição de incapacidade.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O sistema processual civil brasileiro é regido pelo princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de avaliar a necessidade e a pertinência da produção de cada elemento probatório requerido pelas partes. O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando os demais elementos constantes dos autos já se mostram suficientes para a formação de sua convicção.

No caso em análise, o acervo documental é robusto e permite o exame aprofundado da controvérsia. Os autos estão instruídos com o processo administrativo previdenciário (ID 351444854), que contém o Laudo Médico Pericial nº 158295, além de laudo de biópsia que confirma o diagnóstico de
Carcinoma
Basocelular
(ID 351444855), relatórios de médico oncologista, relatórios de médico ortopedista e laudo fisioterapêutico forense (ID 351444856).

A controvérsia central, cumpre registrar, não reside na existência da patologia –
Neoplasia Maligna
–, fato este que é incontroverso e já foi, inclusive, formalmente reconhecido pela própria Administração Pública na esfera administrativa, ao deferir à recorrente a isenção de imposto sobre a renda com base na mesma enfermidade (ID 351444854). A questão fulcral que se impõe a este colegiado é eminentemente de direito: a definição do alcance e da correta interpretação do requisito legal de "doença incapacitante", especificamente a exigência de que a patologia "impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa", quando aplicada a uma servidora já aposentada.

A realização de uma nova perícia médica sob o crivo do Judiciário não teria o condão de alterar o diagnóstico já consolidado de
Neoplasia Maligna
, nem de fornecer elementos fáticos novos que fossem decisivos para a solução da lide, que, repise-se, depende da exegese do arcabouço normativo aplicável. A análise a ser feita é sobre se a condição de portadora de neoplasia maligna, por si só e à luz da finalidade da norma, já configura a incapacidade exigida para uma pessoa que não mais integra a força de trabalho ativa. Trata-se, portanto, de qualificação jurídica dos fatos, e não de sua constatação.

Desse modo, por ser a questão controvertida primordialmente de direito, e por estarem os fatos médicos relevantes suficientemente documentados, a produção de prova pericial judicial se mostra desnecessária ao deslinde da causa.

Posto isso,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

II. DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, entendo que assiste plena razão à recorrente, devendo a sentença de primeiro grau ser integralmente reformada para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

II.1. A Delimitação da Controvérsia: A Interpretação do Conceito de "Doença Incapacitante" na Lei Complementar nº 202/2004

O cerne da questão jurídica posta a julgamento consiste em definir se a recorrente, servidora pública aposentada e diagnosticada com
Neoplasia Maligna
, preenche os requisitos para a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme disposto no artigo 2º, inciso IV, e § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar nº 700/2021.

A referida legislação estabelece:

Art. 2º. (...) IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de
doença incapacitante
, nos termos desta Lei Complementar.

(...) § 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

Da leitura dos dispositivos, extraem-se dois requisitos cumulativos para a concessão do benefício: (i) ser o beneficiário portador de uma das doenças listadas no rol do artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988; e (
ii
) que tal doença "impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa", condição a ser aferida pela perícia médica oficial.

É fato incontroverso que a
Neoplasia Maligna
, patologia que acomete a recorrente, consta expressamente no referido rol legal. A controvérsia, portanto, restringe-se à interpretação e aplicação do segundo requisito: a incapacidade total para o trabalho. A sentença recorrida e a defesa dos entes públicos se apegam a uma interpretação estritamente literal deste requisito, com base na conclusão desfavorável da perícia administrativa. Contudo, tal exegese, a meu ver, mostra-se divorciada da finalidade da norma e das particularidades do caso concreto.

II.2. Da Interpretação Teleológica da Norma e da Incoerência Administrativa

A interpretação das normas que concedem benefícios fiscais e previdenciários a portadores de doenças graves não pode se resumir a um exercício de hermenêutica literal e restritiva. É imperativo que se busque a
mens legis
, a finalidade social e protetiva que inspirou o legislador. O objetivo de tais normas é, claramente, o de mitigar o impacto financeiro avassalador que patologias graves impõem aos cidadãos, cujos custos com tratamentos, medicamentos e acompanhamento contínuo consomem parcela substancial de seus recursos. Trata-se de uma concretização dos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia material.

Nesse contexto, a exigência de que a doença "impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa" deve ser analisada com razoabilidade, especialmente quando se trata de um servidor
já aposentado
. Para um inativo, a discussão sobre a capacidade para o trabalho é, em grande medida, um exercício de abstração. A pessoa já cumpriu seus requisitos para a inativação e não está mais inserida no mercado de trabalho. A proteção legal, para ela, deve se voltar para a garantia de uma subsistência digna diante da nova e gravosa realidade imposta pela doença.

A interpretação adotada pela Administração e pelo juízo de primeiro grau revela-se, ademais, marcada por
uma
flagrante
incoerência
. Conforme se extrai do Laudo Médico Pericial nº 158295 (ID 351444854),
a mesma
junta médica do MTPREV, ao analisar a condição da recorrente, emitiu duas conclusões distintas para benefícios que partem da mesma premissa fática:

Para a
Isenção do Imposto de Renda
: parecer
FAVORÁVEL
, reconhecendo que a requerente é portadora de moléstia grave prevista na legislação.

Para a
Redução da Contribuição Previdenciária
: parecer
DESFAVORÁVEL
, ao argumento de que, embora portadora de moléstia grave, "não está incapacitada(a) para o exercício de qualquer atividade laboral".

Tal dualidade de critérios para a mesma situação fática viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia. Não é juridicamente defensável que o Estado reconheça a gravidade da
Neoplasia Maligna
a ponto de isentar a servidora do imposto de renda, mas, simultaneamente, considere que a mesma doença não possui gravidade suficiente para justificar a redução da contribuição previdenciária, com base em uma avaliação residual e hipotética de capacidade laboral. A severidade da doença e o seu impacto na vida do indivíduo não mudam conforme o tributo em questão. A proteção do Estado deve ser coerente e integral.

A própria natureza da
Neoplasia Maligna
, marcada pelo risco constante de recidiva, pela necessidade de acompanhamento médico periódico e pelos efeitos colaterais severos dos tratamentos, impõe ao paciente uma condição de vulnerabilidade e limitação que, para fins da proteção legal destinada a inativos, deve ser equiparada à incapacidade total. Exigir de uma servidora aposentada, que luta contra um câncer, a prova de que não consegue exercer "qualquer atividade laborativa" é um rigor excessivo e desproporcional, que esvazia o conteúdo protetivo da norma.

II.3. Do Precedente Vinculante desta Turma Recursal

A matéria em debate não é nova neste colegiado e já foi objeto de análise aprofundada, resultando na consolidação de entendimento que se amolda perfeitamente ao caso em tela. Cito, por sua absoluta pertinência e força vinculante, o acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado N.U 1011244-63.2024.8.11.0040, cuja ementa transcrevo na íntegra:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/2004. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública aposentada, reconhecendo o direito à redução da contribuição previdenciária com base na Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, em razão do diagnóstico de neoplasia maligna e
determinando a restituição dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos, com aplicação de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora aposentada, portadora de neoplasia maligna, tem direito à redução da contribuição previdenciária com base na legislação estadual vigente; (
ii
) estabelecer se os critérios de correção monetária e juros aplicados na sentença estão em conformidade com o ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 reconhece expressamente a neoplasia maligna como doença grave, autorizando a redução da contribuição previdenciária nos termos da legislação estadual aplicável,
sendo irrelevante a ausência de recidiva ou metástase para o reconhecimento do direito à isenção
. 4. A revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, operada pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, não prejudica o direito à redução da contribuição previdenciária no âmbito do Estado de Mato Grosso antes de 21 de agosto de 2020, data da publicação da Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020, que referendou as alterações da reforma previdenciária federal. 5.
Ainda que a perícia oficial afirme que a patologia da servidora não se enquadra no rol da Lei Federal n.º 7.713/1988, tal fato não descaracteriza o reconhecimento de que a neoplasia maligna está prevista na legislação estadual como doença grave, sendo suficiente para configurar o direito à redução da contribuição.
6. Os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária devem ser restituídos, observando-se os seguintes parâmetros: a) até 08 de dezembro de 2021, correção pelo IPCA-E e juros conforme índices da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/09); b) a partir de 09 de dezembro de 2021, aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A servidora pública estadual aposentada diagnosticada com neoplasia maligna faz jus à redução da contribuição previdenciária, nos termos do artigo 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, independentemente da presença de recidiva ou metástase.

A legislação estadual prevalece para o reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária até 21 de agosto de 2020, data de publicação da Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar os seguintes critérios: até 08 de dezembro de 2021, correção pelo IPCA-E com juros da caderneta de poupança; a partir de 09 de dezembro de 2021, aplicação da taxa SELIC, acumulada mensalmente.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5º, XXXVI, e 40, § 21 (revogado); Constituição Estadual de Mato Grosso, artigo 5º da EC n.º 92/2020; Código de Processo Civil, artigo 932, III; Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, artigo 213, § 1º; Lei Complementar Estadual n.º 202/2004; Lei Federal n.º 7.713/1988, artigo 6º, XIV; Lei n.º 9.494/1997, artigo 1º-F; Emenda Constitucional n.º 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1078786-55.2023.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 04.11.2024, pub. 08.11.2024. STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017. STF, RE 630.137/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, TEMA 317, j. 18.02.2015. (N.U 1011244-63.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

O precedente é cristalino ao firmar a tese de que a servidora aposentada diagnosticada com
Neoplasia Maligna
faz jus à redução da contribuição previdenciária. O julgado é enfático ao assentar que a mera constatação da patologia é suficiente para a concessão do benefício, sendo irrelevante a discussão sobre recidiva e, por extensão lógica, sobre uma capacidade laboral residual hipotética. A jurisprudência citada, ao afastar a necessidade de comprovação de incapacidade para além do próprio diagnóstico da doença grave listada, adota precisamente a interpretação teleológica que aqui se defende.

Aplicando-se tal entendimento ao presente caso, a conclusão é inafastável: uma vez comprovado, por meio de laudo de biópsia (ID 351444855) e pelo próprio laudo administrativo (ID 351444854), que a recorrente é portadora de
Neoplasia Maligna
, o seu direito à redução da contribuição previdenciária se impõe como medida de justiça e de respeito à isonomia e à jurisprudência consolidada desta Turma.

II.4. Dos Consectários Legais: Correção Monetária e Juros de Mora

Reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente descontados a maior, resta definir os consectários legais aplicáveis, observada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação (20/10/2025).

Adotando, mais uma vez, o balizamento fornecido pelo precedente desta Turma e pelo que dispõe a legislação de regência, a atualização do débito deve seguir os seguintes parâmetros:

Para os valores devidos
até 08 de dezembro de 2021
, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e os juros de mora devem seguir os índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

A partir de 09 de dezembro de 2021
, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, conforme disposto em seu artigo 3º.

Esses critérios harmonizam-se com as decisões do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), bem como com a inovação constitucional, garantindo a justa e adequada recomposição do valor da moeda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
reformar integralmente a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 351444864) e, por conseguinte,
julgar totalmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial (ID 351444397), para o efeito de:

a)
DECLARAR
o direito da autora,
DORACI ROSALINA JUNGES
, à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 700/2021, determinando que a exação incida apenas sobre a parcela de seus proventos de aposentadoria que supere o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);

b)
CONDENAR
os recorridos,
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, de forma solidária, à
restituição
dos valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária, respeitada a prescrição quinquenal, contada retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação;

c)
DETERMINAR
que sobre o montante a ser restituído incidam os seguintes consectários legais: (i) para o período
até 08 de dezembro de 2021
, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o
índice da caderneta de poupança; e (
ii
)
a partir de 09 de dezembro de 2021
, a incidência, por uma única vez, da taxa SELIC, acumulada mensalmente.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito da recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026